Tribunal: STF
Processo: ARE 1556085
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 8.7.2025, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Maurício Betito Neto, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, e-doc. 472).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 9.7.2025, o embargante opõe tempestivos embargos de declaração, em 14.7.2025 (e-doc. 476).



    Sustenta que “a decisão embargada, ao aplicar as Súmulas 279 e 287 do STF e ao afirmar que a ofensa constitucional seria ‘reflexa’, não explicitou, com a devida clareza e de forma específica, como as alegações detalhadas do Agravante sobre a ausência de fundamentação e a deficiente apreciação de pontos cruciais de defesa, que se inserem no próprio cerne do devido processo legal e da garantia da ampla defesa, foram consideradas exclusivamente como reexame fático-probatório ou como violação meramente reflexa à Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 476).



    Afirma que não houve “comentários acerca do ‘não cumprimento da r. decisão prolatada pelo CNMP’ que a princípio deveria ter sido reconhecida a nulidade absoluta ‘ex oficio’ por Vossa Excelência, que reconheceu o IMPEDIMENTO de atuação dos promotores de justiça inimigos capitais deste embargante, Nelson de Barros Oreilly Filho e Ernani de Menezes Vilhena Junior, com marco inicial retroativo para a data de 16/12/2019 p.p, impedimento este de atuarem em qualquer procedimento com a participação desse embargante em qualquer dos polos, e também como advogado, quando ambos atuaram ilicitamente nos autos de origem ora hostilizado” (fl. 3, e-doc. 476).



    Estes os pedidos:



    “(...) requer sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos e concedidos efeitos infringentes, para o fim de: 



    Esclarecer a decisão embargada, especificamente quanto ao ponto em que as alegações de ausência de fundamentação e de apreciação dos argumentos e provas de defesa (tais como a revelia da vítima em ação cível, o depósito integral do valor em juízo e a recusa da vítima em firmar o contrato de prestação de serviços advocatícios), formuladas pelo Agravante, foram consideradas meramente como reexame fático-probatório (Súmula 279/STF) ou como violação oblíqua e reflexa à Constituição Federal, sem que se configure uma violação direta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (Art. 93, IX, CF); 



    Sanar a obscuridade apontada, a fim de que a decisão reflita, de forma expressa, o enfrentamento dos pontos específicos sobre a alegada deficiência de fundamentação nas instâncias ordinárias em relação aos preceitos constitucionais invocados. 



    DECLARAR A NULIDADE ABSOLUTA – (ex oficio), da ação penal de origem, cumprindo a r. decisão do CNMP que reconheceu o IMPEDIMENTO de atuação dos promotores noticiados e, que atuaram e participaram ativamente nos autos de origem” (sic, fl. 4, e-doc. 476).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. Não se abriu prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal Federal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Constam da decisão embargada os seguintes fundamentos:



    “6. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a anulação dos atos processuais, em razão de suposta ausência de análise das teses defensivas.



    7. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada em relação à ausência de preliminar de repercussão geral de questão constitucional. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. (...)



    8. Sobre a alegada contrariedade ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou o Tema 660 da repercussão geral.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    ‘Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem’ (Plenário, DJe 3.12.2009). (...)



    9. O julgado recorrido foi publicado em 24.1.2025 (fl. 1, e-doc. 339), mas não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    A preliminar de repercussão geral é dever do agravante. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal.



    (...) 10. Ainda que se pudesse superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.



    O agravante foi denunciado porque ‘apropriou-se da importância de R$ 4.242,00, montante pertencente à vítima Rodrigo Luiz de Campos Dias, de que tinha a posse e detenção em razão de ofício e profissão. Consta ainda, que Maurício Betito Neto inseriu declaração falsa em documento particular, com o fim de prejudicar direito’ (fl. 1, e-doc. 261).



    Em 16.8.2021, na Ação Penal n. 1501361-59.2019.8.26.0568, o juízo da Vara Criminal da Comarca de São João da Boa Vista/SP condenou o agravante ‘à pena privativa de liberdade de 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 299, caput [(falsidade ideológica)], c.c o artigo 61, inciso II, alínea ‘b’, ambos do Código Penal, e à pena privativa de liberdade de 1 ano e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 168, § 1º, III, do Código Penal [(apropriação indébita com a pena aumentada em razão de ofício, emprego ou profissão)], penas que serão somadas na forma do artigo 69 do Código Penal e descontadas em regime inicial aberto’ (fl. 9, e-doc. 261).



    Contra a sentença, a defesa do agravante interpôs apelação criminal pedindo sua ‘absolvição por ilicitude das provas ou falta de justa causa ou por atipicidade da conduta’(fl. 3, e-doc. 309). 



    Em 17.11.2022, a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação, pelos seguintes fundamentos:



    ‘Ficou demonstrado nos autos que o apelante Maurício Betito Neto, em data, horário, e local não bem determinados, mas a partir do dia 06 de julho de 2017, no Município de São João da Boa Vista, apropriou-se da importância de R$ 4.242,00, pertencente à vítima Rodrigo Luiz de Campos Dias, de que tinha a posse e detenção em razão de ofício e profissão.



    Consta ainda, que o apelante inseriu declaração falsa em documento particular, com o fim de prejudicar direito.



    A materialidade do delito está consubstanciada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/07, laudo pericial do aparelho celular do ofendido de fls. 11/25, documentação juntada às fls. 43/52 e 68/69, laudo pericial fls. 80/126, documentação juntada às fls. 197/200; 208/220; 229/230; 232; 242; 243/257 e 269/270, além da prova oral coligida.



    A autoria é igualmente incontroversa.



    Em solo policial, o apelante Maurício Betito Neto declarou que: ‘perguntado se conhece RODRIGO LUIZ DE CAMPOS DIAS, o declarante responde afirmativamente, sendo que RODRIGO foi seu cliente e procurou o declarante em seu escritório, visando à atuação do declarante nos autos do processo crime número 00000402-2014.8.26.0568; na ocasião do processo, RODRIGO estava sendo investigado pelo crime de tráfico de drogas, sendo que no referido processo havia a apreensão de R$4.242,00 em espécie. Que foi celebrado um contrato de pagamento de honorários, cujo declarante, neste ato, exibe e solicita a juntada, sendo que em seu parágrafo terceiro, fixa as regras dos pagamentos dos honorários, bem como, autorizava o declarante, como forma de pagamento, a reter a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) do valor apreendido, caso esse fosse levantado; esclarece o declarante que na ocasião em que foi procurado por RODRIGO, que restou convencionado que o contrato seria redigido e que RODRIGO deveria comparecer ao escritório do declarante posteriormente com o fim de ali firmar sua assinatura, contudo o declarante informa que RODRIGO não mais retornou ao escritório e não assinou tal contrato, motivo pelo qual a documentação exibida pelo declarante neste momento, não há assinatura de RODRIGO; deseja esclarecer o declarante que na ocasião em que RODRIGO compareceu ao escritório, isso pela primeira vez, ou seja, no dia 15 de julho de 2014, conforme folha 03 do contrato exibido, que RODRIGO se fazia acompanhado da esposa, cujo nome dela o declarante não se recorda, pessoa que acompanhou todo o trâmite acordado; o declarante ainda deseja esclarecer que muito embora, no artigo 3 do contrato, foi convencionado o pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a vista, este acabou sendo fracionado, a pedido de RODRIGO e sua esposa, fato esse que foi aceito pelo declarante. Questionado o declarante se realizou o levantamento dos valores apreendidos, o declarante responde afirmativamente, sendo que após o levantamento do dinheiro, o declarante, diligentemente, procurou RODRIGO por diversas vezes, contudo nunca conseguia contato com o mesmo. Que os contatos foram realizados telefonicamente ao número informado por RODRIGO no contrato, 19 994491607, bem como pessoalmente, na residencia de RODRIGO, o qual reside na Rua Luis Gama, n. 22 - Bairro Rosário, nesta Cidade; com relação a tais fatos, o declarante deseja informar que em uma das ocasiões em que procurou RODRIGO pessoalmente em sua residencia, que solicitou informações a um vizinho, cujo nome não se recorda, sendo que tal vizinho informou que RODRIGO passava muito tempo fora de sua residencia viajando em razão de ser vendedor, motivo pelo qual era difícil de ser localizado; que esse vizinho tratava-se de um senhor de idade, contudo, o declarante não sabe informar qual residencia o mesmo mora corretamente, haja vista o lapso temporal decorrido. Com relação às mensagens de texto anexadas aos autos, as quais foram extraídas do telefone celular de RODRIGO, o declarante deseja consignar que o número de telefone apresentado por RODRIGO é diverso do número telefônico que foi aposto no contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios, sendo que os contatos realizados pelo declarante foram realizados no numero informado no contrato e não no telefone celular informado por RODRIGO junto aos autos do boletim de ocorrência 2731/2019 desta Delegacia de Polícia. Com relação as mensagens de texto anexadas aos autos, o declarante informa que o teor dos fatos foram misturados propositadamente por RODRIGO, o qual, também tinha interesse em integrar com uma ação cível de indenização em razão de sua absolvição; que RODRIGO entrou em contato com o declarante, via aplicativo messenger, isso em meados de maio de 2019, sendo que o declarante se comprometeu a desarquivar dos arquivos próprios a documentação pertinente, e isso haja vista o lapso temporal decorrido; num primeiro momento, o declarante informa que não comentou com RODRIGO sobre o fato do levantamento do dinheiro, mas posteriormente assim o fez haja vista que RODRIGO compareceu por três ou quatro vezes no escritório do declarante a fim de tratar de assuntos relativos, tanto ao processo crime quanto a uma futura ação cível. O declarante esclarece que numa das ocasiões na qual RODRIGO compareceu em seu escritório no ano de 2019, que a pasta contendo seu processo já havia sido desarquivada e que foi exibida a RODRIGO, sendo que o declarante solicitou a RODRIGO que assinasse o contrato de serviços e honorários advocatícios, bem como recebesse a parte da quantia levantada na ocasião, dinheiro que estava acondicionado em um envelope e que estava guardada nos arquivos do declarante desde a época do levantamento; questionado, ao que se recorda, o declarante acredita que realizou o levantamento do dinheiro em espécie.; na ocasião do atendimento do declarante a RODRIGO, o declarante informa que RODRIGO se recusou a receber os valores levantados, alegando que teria direito a todo valor e não apenas a parte dele. O declarante informa que RODRIGO disse que foi orientado por um promotor de justiça no fórum, o qual teria dito a RODRIGO que o valor total dos honorários seria um absurdo e que o valor levantado deveria ser repassado a RODRIGO na sua totalidade; tal promotor de justiça teria dito ainda a RODRIGO que o valor de R$2.000,00 fixado no contrato deveriam ser revistos por RODRIGO, pois o valor seria abusivo e não justificava, haja vista a facilidade do caso. O declarante informa que, em razão atitude de RODRIGO que ajuizou uma ação de arbitramento acumulada com cobrança de honorários, com pedido de depósito judicial do valor levantado devidamente corrigido, ação essa veiculada junto aos autos do processo 1003748-07.2019.8.26.0568, da 1 Vara Cível desta Comarca. Dada a palavra ao declarante, o informa que o que causa estranheza é que a própria vítima menciona por diversas vezes nessa acusação que ‘um promotor’ foi quem tivesse lhe orientado, inclusive, com relação a verba honoraria pactuada. Nesse contexto, causa mais estranheza ainda a este acusado, o fato de que nos autos do processo crime número 0004510112017260568 (imputação do mesmo artigo a este acusado), pelo Promotor Nelson e Promotor Ernani, ambos apesentaram documentos referentes a este Inquérito Policial com emissão de juízo de valor, inclusive, cópia integral do laudo pericial elaborado quando este acusado sequer tinha conhecimento dos fatos.’ (fls. 194/196).



    Em Juízo, o réu negou a prática do ilícito, corroborando a versão apresentada.



    Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a responsabilidade do apelante pelos delitos a ele irrogados na denúncia.



    Realmente, a vítima Rodrigo Luiz de Campos Dias confirmou que contratou o acusado, no ano de 2014, para serviços advocatícios, e efetuou o pagamento dos honorários no valor de R$ 2.200,00, havendo o arquivamento da investigação a pedido do Ministério Público, em maio de 2017, que, em julho de 2017, o apelante sacou o dinheiro e deixou de repassar R$ 4.242,00, disse que, em abril de 2019, tentou conversar com o acusado para reaver o dinheiro, os contatos via WhatsApp se prolongaram por diversos meses, dando desculpas e não restituindo o dinheiro, que em julho de 2019, desentenderam-se; esclareceu ainda, que o valor de R$ 4.242,00 foi apreendido e era resultado de seu trabalho em sua loja de skate. Disse que, compareceu ao fórum e soube que o processo tinha sido arquivado, que perguntou ao apelante e ele disse que o processo estava em segredo de justiça, ‘e quanto mais fosse atrás, iria ‘ter problemas’ se continuasse a procurar o dinheiro. Conseguiu consultar os autos e viu a folha do processo em que constava o recebimento e saque do dinheiro, feito em 2017. Disse que indagou novamente o acusado sobre o recebimento do dinheiro e o acusado lhe disse que não tinha recebido. Até a data da audiência judicial, não tinha sido ressarcido.’. Ainda, que apresentou seu aparelho celular na Delegacia com as conversas que manteve com o acusado, na integralidade, sem qualquer alteração, que entre a apreensão do dinheiro e voltar a ter contato com o acusado, não mudou de endereço e nem de número de aparelho celular e que procurou várias vezes o acusado pessoalmente em seu escritório profissional, também disse que, somente teve conhecimento que o dinheiro estava depositado no processo judicial no ano de 2017, quando se dirigiu ao fórum, além disso, declarou que o próprio apelante ‘disse que cada advogado tinha uma conta bancária e nela era depositado o dinheiro para posterior repasse aos clientes e que a demora do depósito se devia ao fato de que o fórum estava em mudança.’ (cf. fls. 1066/1067).



    Ademais, bem observado pelo édito condenatório (fl. 1068): ‘(...) o documento que efetivamente comprova providência adotada pelo acusado para restituir o dinheiro ao ofendido é o de fls. 734, em que o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista, autoriza ‘o autor, no prazo de cinco dias, depositar em juízo a quantia de R$ 4.242,00. Ocorre que aquela decisão está datada de 12 de setembro de 2019, vale dizer, mais de dois anos, após o levantamento do numerário pelo acusado, lapso temporal suficiente para a configuração do animus rem sibi habendi, sobretudo porque, como já demonstrado, o acusado não comprovou a adoção de nenhuma medida efetiva para a restituição do valor ao ofendido.’



    Percebe-se, assim, que a prova dos autos demonstrou, de maneira inequívoca, que o acusado de fato se apropriou indevidamente do numerário pertencente à vítima, eis que o animus rem sibi habendi da conduta por ele praticada ficou bem comprovado, com se viu acima.



    Por outro lado, nenhuma prova foi produzida pela defesa a fim de comprovar a versão exculpatória apresentada pelo recorrente, ônus que lhe competia, por força do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, o que também impede o reconhecimento da causa de diminuição do arrependimento posterior.



    E, tendo em vista que a conduta encontra perfeita subsunção ao tipo previsto no artigo 168 do Código Penal, não há falar-se em aplicação do princípio da intervenção mínima nem da função subsidiária do Direito Penal, sobretudo diante do considerável prejuízo suportado pela vítima, no valor de R$ 4.242,00.



    A causa de aumento de pena, de igual modo, restou configurada nos autos, eis que o réu, em razão de sua profissão, recebeu a quantia em dinheiro mencionada na denúncia, apropriando-se posteriormente dela.



    Além disso, o crime previsto no artigo 299 do Código Penal, está consubstanciado pelos recibos de fls. 43/46, que demonstram o pagamento parcelado da importância de R$ 2.200,00, montante dividido em duas parcelas de R$ 500,00 cada e seis de R$ 200,00, e o recibo de fl. 46, que expressamente traz o pagamento de honorários advocatícios, assinado pelo próprio apelante, além da mensagem reproduzida às fls. 97, em que a vítima afirma que pagou o valor de R$ 2.000,00 sem indicação de existência de qualquer débito remanescente.



    Como observado pela PGJ (fl. 1146): ‘Ao compreender que havia sido desmascarado pela vítima, o apelante falsificou o contrato de honorários que juntou nestes autos às fls. 198, no qual inseriu informação falsa, simulando que os honorários contratados com a vítima Rodrigo teriam o valor de R$ 2.000,00 para pagamento à vista e mais R$ 3.000,00 ‘no ato de eventual liberação do valor apreendido judicialmente no importe de R$ 4.242,00’ fl. 199. De posse do contrato ideologicamente falso, o apelante ajuizou ação sumária de arbitramento c.c. cobrança de honorários (autos 1003748-07.2019.8.26.0568), na qual juntou o referido contrato.’



      Por fim, a alegação de ilicitude dos ‘prints’ não pode ser acolhida, as imagens realmente estão em consonância com as demais provas produzidas no decorrer da instrução processual, inclusive com depoimento da vítima, sendo as mensagens apresentadas através de laudo pericial, após a análise do aparelho celular da vítima pela perícia, com relatório das conversas existentes no aplicativo ‘whatsapp’ entre celular apreendido (19) 9947-02037 e o número (19) 98130-9165, pertencente ao apelante.



    Não obstante, a alegação de carência da ação penal por falta de justa causa, cabe salientar que, a denúncia possui todos os requisitos necessários, com precisão os fatos, bem como as circunstâncias da conduta perpetrada pelo apelante, e os delitos foram narrados na ordem cronológica dos acontecimentos.



    Patente, pois, a prática dos delitos de apropriação indébita e de falsidade ideológica, pelo recorrente, não havendo que se falar em absolvição, em nenhuma de suas modalidades, correta, em suma, a sua responsabilização criminal, nos moldes do reconhecido na r. sentença recorrida’ (fls. 3-9, e-doc. 309).



    11. A alegação de nulidade do acórdão por ausência de análise das teses defensivas não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional’ (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: ‘o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’ (DJe 13.8.2010).



    12. Ademais, para rever a conclusão das instâncias antecedentes e concluir pela ausência de provas da materialidade delitiva, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. (...)



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante” (fls. 4-18, e-doc. 472).



    6. Todas as questões apresentadas foram devidamente analisadas na decisão agravada. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, mas corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie.



    7. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese apresentada pelo embargante.



    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. MOTIVAÇÃO PARA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.501.680-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal CPP. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.455.779- AgR-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL CONSIGNADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (arts. 1.022, I, II e III, do CPC e 619 do CPP), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.319.028-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I – Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. II – Na espécie, não se verifica a presença de qualquer dessas hipóteses. III – Embargos rejeitados” (HC n. 212.882-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.5.2022).



    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora